Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SAMAMBAIA/DF. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. NÃO OCORRÊNCIA.

Não evidenciado vínculo parental e/ou relação de afeto entre os envolvidos, nem relação doméstica e familiar, assim entendida como aquela permanente e habitual, a competência para o caso é do juízo criminal comum. Não incidência da Lei Maria da Penha.

Conflito conhecido, julgado competente para processar e julgar a causa o Juízo de Direito suscitante, o da Primeira Vara Criminal de Samambaia.